Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003803-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.016.322/0001-42 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GEORREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. COMPLEXIDADE TÉCNICA E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu

pedido de
tutela de urgência
que visava
alterações em registros de reserva legal e certificações ambientais.
O agravant
e
pleiteia

a anulação ou a
reforma da decisão objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que visa
à
retificação de registros fundiários e ambientais
,
diante da alegada sobreposição de áreas e do risco de paralisação das atividades empresariais da parte agravante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da
tutela de urgência requer
a
demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida (CPC, art. 300).

4.
A complexidade da matéria e seus potenciais impactos na gestão ambiental do imóvel exigem maior dilação probatória, com a necessária instauração do
contraditório e eventual realização
de perícia técnica esp
ecializada,
ultrapassando o interesse meramente privado das partes ao abranger aspectos de
ordem pública relacionados ao meio ambiente e à regularidade de registros públicos fundiários.

5. A medida pleiteada envolve alteração de reserva legal e registros fundiários com potenciais efeitos irreversíveis, exigindo prudência judicial para evitar danos ambientais e administrativos irreparáveis.

6.
Os alegados prejuízos econômicos, embora relevantes, possuem natureza patrimonial e são passíveis de reparação posterior, enquanto alterações prematuras na configuração da reserva legal podem gerar consequências ambientais irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso

conhecido e
des
provido
.

Tese de julgamento: “
Não se admite a concessão de tutela de urgência para determinar retificações em
georreferenciamento
e no Cadastro Ambiental Rural quando ausente demonstração inequívoca do direito alegado e houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR, art. 225;
CPC, art.
300
.

Jurisprudência relevante citada:
-
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚ
STRIA E COM
É
RCIO LTDA.

contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, d
a
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
,
que nos autos
da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência
n.
1001418-37.2024.8.11.0032, movida em
desfavor
de
AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA.,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada (id. 267611292).

Em suas razões, a agravante alega que a recorrida
efetuou arranjo e
sobreposição indevida de áreas, impedindo o exercício de sua atividade de extração e processamento de calcário, colocando-a em situação equivalente ao

encerramento de suas operações.

Consigna
que tal sobreposição interfere na projeção da reserva legal, gerando conflitos e entraves entre as partes,
além de impactar
tanto o uso planejado da área quanto à conformidade com as normas de regularização fundiária e ambiental.

Registra que
a urgência da medida se
revela no fato de que,
sem o registro nos órgãos competentes
,

sua
operação
fica
paralisada,
gerando-lhe

risco de insolvência, impossibilitando o exercício

da atividade empresarial, a função social da empresa, o pagamento dos

impostos, prestadores de serviços e a manutenção dos postos de trabalho
.

Sustenta que a probabilidade do direito advém de escritura pública de compra e venda
e
de

c
ontrato de
c
ompra e
v
enda, bem como
d
os demais documentos juntados
aos autos.

Afirma que
não há risco de dano irreversível no deferimento do pedido ou

irreversibilidade da medida,
salientando
que se busca efetivar a força

obrigatória dos contratos
,
outorgando segurança ao negócio jurídico e respeitando a

autonomia da vontade
.

Argumenta que,
ainda que se entenda pela irreversibilidade
da medida, deve ser aplicada ao caso a “
irreversibilidade recíproca
”, na qual são ponderados os
interesses
das partes
com fundamento no

princípio da proporcionalidade
, aduzindo que deve ser reconhecido que
o perigo de dano
para si é muito maior que para a agravada.

Com essas considerações
, vindicou liminarmente
a atribuição de efeito ativo ao
recurso
, de modo a: (i) suspender procedimento perante
a SEMA
, procedendo-se à retificação e à locação do GEO de forma que não haja sobreposição, com o cancelamento das certificações e a relocação da área; (
ii
) retificar o CAR para exclusão da área a ela pertencente de modo que não haja sobreposição; (
iii
) impor multa diária à ré, a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ou em valor a ser arbitrado por este julgador, na hipótese de descumprimento da decisão judicial.
No mérito,
requer

a
anula
ção

ou
a
reforma da decisão objurgada.

O pleito de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido
(id.
268466797
).

A agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
275483356
).

Na sequência, a empresa
STILCO AGROPECUÁRIA BRASIL LTDA.
apresentou petição requerendo a juntada de documentos e seu ingresso na lide (id
. 277210384)
, tendo posteriormente ratificado o pedido (id. 277582882).
Em nova manifestação

(id. 278492365
)
,
argui
u
a nulidade absoluta do
contrato de compra e venda
no valor de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), bem como
de escritura pública datada de 2011
no importe
de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais),
ambas não registradas, imputando à transação caráter simulado e fraudulento. Postula, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, com fulcro no art. 40 do CPP, para apuração de possíveis ilícitos.

Conforme despacho acostado no id.
279917382
,
foi
determinada
a remessa
das petições e documentos apresentados pela

STILCO AGROPECUÁRIA BRASIL LTDA.
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
a fim de q
ue delibere

sobre a habilitação ou ingresso
da empresa
na demanda originária.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ajuizou

Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA.
, objetivando, liminarmente, que a ré suspenda procedimento perante a SEMA, para retificar e locar o GEO de modo que não haja sobreposição de áreas das matrículas n. 14.355 e 14.356 sobre a sua (matrícula n. 14.358), procedendo aos cancelamentos das certificações e à relocação em cartório, assim como a retificação do CAR, para exclusão da área a ela pertencente, a fim de que não haja sobreposição, e a imposição de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), ou em quantia a ser fixada pelo juízo, na hipótese de descumprimento da decisão judicial (id. 174534062, na origem).

Ao apreciar a demanda,
o Juízo de primeira instância

indeferiu
a
tutela de urgência
almejada
, nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, independentemente da documentação apresentada, verifico que o pedido de tutela de

urgência esbarra na vedação do art. 300, §3o do CPC.

Isso porque a retificação do CAR e do GEO, com alteração da configuração da Reserva Legal, pode gerar

efeitos irreversíveis no caso de eventual improcedência da ação. A alteração dessas áreas impacta

diretamente a gestão ambiental do
imóvel e eventuais compromissos
ambientais já assumidos pela

requerida.

Ademais, por envolver questões técnicas complexas de
georreferenciamento
e sobreposição de áreas,

prudente que a decisão seja tomada após o estabelecimento do contraditório, permitindo que a ré apresente

sua versão dos fatos e eventuais documentos técnicos que justifiquem a atual configuração das áreas.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (
...)”
.
(id. 179342218, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual
objetiva
a anulação ou a reforma d
o
decisum
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o § 3o do
referido dispositivo, o que não se observa na espécie.

De
fato
,
a probabilidade do direito não restou suficientemente demonstrada. Embora a recorrente tenha instruído seu pedido com contrato de compra e venda e escritura pública, tais documentos, por si só, não são suficientes para afastar a complexa controvérsia fundiária e ambiental existente en
tre as partes.

Ademais, a
pretendida retificação no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e no GEO, com alteração na configuração de reserva legal, demanda avaliação técnica especializada, incompatível com a cognição sumária característica das tutelas provisórias.

Por certo, a
questão fundiária apresentada envolve análise pormenorizada de sobreposição de áreas, exigindo conhecimentos específicos que transcendem a aprecia
ção possível nesta via
recursal
, exigindo
análise técnica e documental aprofundada, cuja aferição ultrapassa os limites do agravo de instrumento.

Acrescente-se que a questão posta a julgamento
ultrapassa
o interesse meramente privado das partes,
abrangendo

aspectos
de ordem pública relacionados ao meio ambiente e à regularidade de
registros
públicos fundiários.

Quanto ao perigo de dano invocado pela agravante, consistente nos alegados
prejuízos financeiros decorrentes da paralisação de suas atividades empresariais, verifico
que tal circunstância, apesar de relevante, não se sobrepõe à necessidade de cautela diante dos potenciais danos ambientais e
registrais
que poderiam advir do acolhimento precipitado da pretensão.

Além disso
, o deferimento da tutela poderia acarretar modificações que impactariam diretamente na gestão ambiental do imóvel e em compromissos ambientais já assumidos pela agravada, justificando a prudência na espera do contraditório para que sejam apresentados os documentos técnicos que fundamentam a atual configuração das áreas.

No tocante à alegação de aplicabilidade da teoria da
“
irreversibilidade recíproca
”
, entendo que esta não encontra guarida no caso em análise.

Isso porque os eventuais prejuízos econômicos alegados pela recorrente, ainda que significativos, ostentam natureza eminentemente patrimonial e, portanto, passíveis de reparação posterior. Por outro lado, alterações prematuras

na configuração da reserva legal,
em
certificações ambientais e
em

registros
fundiários podem desencadear consequências de difícil ou impossível reversão ao ecossistema e à ordem jurídica
registral
.

Deveras, a
tutela do meio ambiente, constitucionalmente consagrada como direito fundamental e bem de uso co
mum do povo (
art
. 225 da CR
), impõe especial cautela na apreciação de medidas que possam comprometer a adequada gestão ambiental de propriedades rurais, reforçando a necessidade de aguardar o contraditório e a instrução probatória adequada.

Destarte, a rigorosa análise do contexto fático-jurídico demonstr
a que a prudência adotada pelo M
agistrado singular encontra respaldo legal, uma vez que a complexidade da matéria impõe maior dilação probatória, com a instauração do contraditório e a realização de perícia técnica especializada, se for o caso, para que se
possa aferir, com segurança, a real extensão da controvérsia e a procedência do direito invocado.

Por fim, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta no
decisum
que justifique sua reforma em sede de cognição sumária. A decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, não apenas zelou pela preservação do contraditório e da ampla defesa, como também se alinhou ao princípio da precaução, especialmente relevante quando em discussão matéria ambiental.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
,
mantendo
incólume
a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025